Tribunal: CARF
Processo: 18050.007526/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
Cabe o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de classificação indevida de rendimentos tributáveis como sendo isentos.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda, pela fonte pagadora os rendimentos, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, exige-se desta o imposto, os juros de mora e a multa, se for o caso.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. O erro escusável do recorrente justifica a exclusão da multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 73.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.007526/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.043 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
JUCY SA SANTIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
Cabe o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
classificação indevida de rendimentos tributáveis como sendo isentos.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda, pela fonte pagadora os
rendimentos, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da
pessoa física beneficiária, exige-se desta o imposto, os juros de mora e a multa,
se for o caso.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE
ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência
tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e
cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o
produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO
STF. REPERCUSSÃO GERAL. Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da
Repercussão Geral do STF, não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre
os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza
da verba que está sendo paga.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. O erro escusável do
recorrente justifica a exclusão da multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF
no 73.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.007526/2009-37
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007526/2009-37

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a multa de ofício e, ainda, para
determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 69/74 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2004, 2005 e 2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 130.915,03, incluída a multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos
e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV
em 1994, conseqüentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais que
tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à tributação
exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias, em atendimento
ao despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006,
que aprovou o Parecer PGFN/CRJ n° 2.140/2006. Foi atendido, também, o despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de ll de maio de 2009, que aprovou o Parecer
PGFN/CRJ n° 287/2009, que dispõe sobre a forma de apuração do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007526/2009-37

O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois o
enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em
perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;
b) segundo a legislação que regulamenta o imposto de renda, caberia à fonte pagadora,
no caso o Estado da Bahia, e não ao autuado, o dever de retenção do referido tributo.
Portanto, se a fonte pagadora não fez tal retenção, e levou o autuado a informar tal
parcela como isenta, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
c) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de oficio, pois
o autuado teria cometido erro escusável em razão de ter seguido orientações da fonte
pagadora;
d) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-se pela
inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da flagrante boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota
AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito
vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a
RFB;
e) o lançamento fiscal seria nulo por ter tributado de forma isolada os rendimentos
apontados como omitidos, deixando de considerar a totalidade dos rendimentos e
deduções cabíveis;
f) ainda que o valor decorrente do recebimento da URV em atraso fosse considerado
como tributável, não caberia tributar os juros incidentes sobre ele, tendo em vista sua
natureza indenizatória;
h) em razão da distribuição constitucional das receitas, todo o montante que fosse
arrecado a título de imposto de renda incidente sobre os valores pagos a título de URV
teriam como destinatário o próprio Estado da Bahia. Assim, se este último classificou
legalmente tais pagamentos como indenização, foi porque renunciou ao recebimento;
i) é pacífico que a União é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da relação
processual nos casos em que o servidor deseja obter judicialmente a isenção ou a não
incidência do IRRF, posto que além de competir ao Estado tal retenção, é dele a renda
proveniente de tal recolhimento. Pelo mesmo motivo, poderia concluir-se que a União é
parte ilegítima para exigir o referido imposto se o Estado não fizer tal retenção;
g) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da Bahia
para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV tem a
natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribrmal Federal, o
Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do
Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
j) o STF, através da Resolução n° 245, de 2002, deixou claro que o abono conferido aos
Magistrados Federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória, e
que por esse motivo não sofre a incidência do imposto de renda. Assim, tributar estes
mesmos valores recebidos pelos Magistrados Estaduais constitui violação ao princípio
constitucional da isonomia.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 69):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007526/2009-37

As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de oficio no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 78/111 em que alegou em apertada síntese: a) inexistência de conduta hábil à
aplicação de multa – responsabilidade exclusiva do estado da Bahia; b) do efeito vinculante da
resposta à consulta administrativa; c) nulidade do lançamento – forma inadequada de apuração
da base de cálculo do tributo lançado; d) da não incidência de IR sobre os juros moratórios –
compensatórios; e) URV / parcelas de natureza indenizatória; f) ilegitimidade da União Federal;
e g) da violação ao princípio constitucional da isonomia (art. 150, II, CF).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Alegação de Falta de Análise de Questões Constitucionais. Súmula CARF n°
2.
Quanto a este tópico, a irresignação do Recorrente é quanto à ofensa ao princípio
constitucional da isonomia. Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de
julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007526/2009-37

Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO PARA COBRAR O VALOR DO
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE QUE NÃO FOI OBJETO DE
RETENÇÃO PELO ESTADO MEMBRO
Quanto a esta argumentação, não tem razão o contribuinte, uma vez que de acordo
com o disposto no artigo 157, I, da Constituição Federal (CF) dispõe que é da União a
Competência, sendo o sujeito ativo a União Federal. Por outro lado, o disposto no artigo 157, I,
da CF, dispõe que o produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte será
transferido para os Estados e Municípios.
Adoto como razão de decidir, os termos do voto proferido nesta Colenda Turma
de Julgamento no Acórdão 2201-003.749, julgado em 06/07/2017, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, cujos trechos transcrevo:
(...)
A tese encampada pelo recorrente não faz qualquer sentido lógico ou jurídico. O
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer é competência da União, nos termos do
art. 153 da CF/88, sendo certo que parte do produto de sua arrecadação é entregue aos
Estados, Distrito Federal e Municípios (159, I, CF/88), com a ressalva de que, para o
cálculo do montante a ser entregue, exclui-se a parcela da arrecadação do IR pertencente
ao Entes Federados de que tratam os artigos 157 e 158, tudo do texto Constitucional.
É cristalino que ao Estado pertence o produto da arrecadação (efetiva e não potencial) e
não a titularidade da competência tributária ativa do IR incidente na fonte sobre os
rendimentos pagos a qualquer título por eles. Decerto que, arrecadado, compete ao
Estado dar o destino que entender devido ao recurso, mas não havendo arrecadação a
competência tributária, neste caso, é da União.
Decerto que, arrecadado, compete ao Estado dar o destino que entender devido ao
recurso, mas não havendo arrecadação a competência tributária, neste caso, é da União.
(...)
Embora sintéticas, são absolutamente corretas as conclusões da Delegacia de
Julgamento. Afinal, não estamos tratando no presente processo de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte, mas de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Trata-se de procedimento fiscal em que se objetiva a aplicação da legislação tributária
federal relativa ao tributo lançado, para que os valores considerados devidos a este título
sejam efetivamente arrecadados, de modo a para prover o Estado (União, Estado,
Distrito Federal e Municípios) de recursos necessários ao seu mister.
Não há identidade do caso em tela com os tratados na jurisprudência citada no recurso,
já que estas expressam entendimento do Judiciário sobre a competência da Justiça
Estadual para processar e julgar demanda em que se discuta a incidência do IR da Fonte
sobre vencimento de servidor público Estadual.
Assim, quanto a este tema, não procedem os argumentos recursais de supressão de
instância, violação ao devido processo legal e ilegitimidade ativa da União.
(...)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007526/2009-37

Logo, não prosperam as razões, de modo que nega-se provimento ao recurso
quanto a este ponto.
NATUREZA INDENIZATÓRIA DAS DIFERENÇAS DA URV. NÃO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA;
A Primeira Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento e da
Câmara Superior. Cita-se aqui o voto proferido no Acórdão no 9202-007.237 da CSRF, de 27 de
setembro de 2018, os quais tomo como razão de decidir:
(...)
O apelo visa rediscutir a não incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de URV,
que teriam natureza indenizatória.
A matéria não é nova neste Colegiado.
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em trinta e seis parcelas, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007526/2009-37

os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, a Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007526/2009-37

“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
EM URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA
– RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público
estadual em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza
remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica
ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela
Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito
erga omnes, de modo que não pode ser considerada como fato constitutivo,
modificativo ou extintivo de direito suficiente para influir no julgamento da
presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010).
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN. Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Ressalte-se que as verbas ora analisadas já foram objeto de inúmeros julgados
proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, dentre os quais o Acórdão no
9202004.464, de 28/09/2016, que reformou o Acórdão no 210201.746, indicado pela
Contribuinte como paradigma, oportunidade em que se deu provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, com a seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", inclusive os juros remuneratórios sobre elas
incidentes, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da
tributação."
Sendo assim, não prosperam tais alegações.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007526/2009-37

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA FONTE PAGADORA. DA
BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE
Alega boa fé, uma vez que seria obrigação da fonte a retenção do imposto
discutido nos presentes autos, mas esta alegação não prospera, tendo em vista a dicção da
SÚMULA CARF N° 12:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Portanto, deve não prospera esta alegação.
EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
CONSTANTES DO AUTO DE INFRAÇÃO
Pugna ainda, pela exclusão da multa de ofício e dos juros de mora constantes no
auto de infração.
Resta claro que o contribuinte autuado foi induzido a erro e nesta situação aplica-
se o disposto na SÚMULA CARF N° 73:
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
Sendo assim deve acolher a pretensão do contribuinte quanto a este ponto.
Por outro lado, os juros de mora são aplicáveis, uma vez que é uma exigência do
disposto no artigo 63, da Lei n° 9.430/96 e aplicável aos casos de falta de pagamento ou
pagamento a destempo.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE IR SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS /
COMPENSATÓRIOS
O Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento do Recurso Extraordinário n°
855091/RS, com repercussão geral - Tema 808 , definiu que os juros de mora incidentes em
verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo
patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda, conforme ementa e acórdão
abaixo transcritos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007526/2009-37

perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesa ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Ato seguinte, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer SEI n°
10167/2021/ME, que peço vênia para transcrever alguns trechos dele:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração.
Processo SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007526/2009-37

24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:

1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28.
Ademais,
para
fins
de
cumprimento
da
decisão, destaca-se
que
os
procedimentos administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min.
Relator, devem seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo
STF, em analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o,
do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007526/2009-37

(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo, o Parecer SEI No 10167/2021/ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto a esta
matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, dou-lhe parcial provimento
para que seja feita a exclusão da multa de ofício e reconhecer a isenção do Imposto de Renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 128
DF CARF MF
Original